Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 34 DO CTB. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ VERIFICADA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que transitava com seu veículo (Citroen C3 Picasso) pela via preferencial localizada na SHIS QI 5 conjunto 17, próximo ao posto de gasolina Petrobrás, no Lago Sul, quando sua trajetória foi interceptada pelo automóvel Mercedes Bens/CLS-350 conduzido pela ré, que invadiu a via sem os devidos cuidados e causou o acidente. Relatou ter ficado impossibilitado de utilizar o veículo para ir ao trabalho e aos demais compromissos, passando a depender de ônibus, aplicativos de transporte e ajuda de amigos e familiares. Requereu a condenação da ré à reparação material (R$ 33.418,89) e moral (R$ 10.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID39840666) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 21.000,00 ao autor, a título de dano material.
3. Suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial para averiguar a velocidade em que o autor/recorrido conduzia o veículo, bem como a extensão do dano, visto que a avaria existente no para-brisas decorreu de um recall não realizado pelo autor (defeito no airbag).
4. Inviável a realização de perícia para se averiguar a dinâmica do acidente, em virtude do decurso de tempo e desfazimento do cenário do sinistro. Outrossim, no caso, a suposta ausência de recall não afasta a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, visto que a abertura do airbag somente ocorreu em razão da colisão.
5. Além disso, observa-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
6. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do autor/recorrido, que apareceu inesperadamente ao final da manobra realizada pela ré/recorrente, revelando imprudência e inobservância às regras de trânsito. Alega que a destruição da parte frontal do veículo do demandante, ocasionada pela colisão contra a lateral dianteira esquerda do automóvel da demandada, demonstra que ele trafegava em alta velocidade. Aduz ausência de provas acerca da dinâmica do acidente, visto que o evento danoso ocorreu sem captação de câmeras de segurança e testemunhas. Assevera que o “quantum” indenizatório é desproporcional, pois se trata de um veículo de quase 10 anos. Por fim, alega ter agido com segurança e cuidado, porquanto realizou manobra permitida e acionou a luz de seta. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente os pedidos contrapostos.
7. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrido se encontrava na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pela condutora do veículo da ré/recorrente, que saiu da via secundária e ingressou à referida via, o que deu causa à colisão.
9. No caso, cabia à ré/recorrente observar a preferência do veículo que seguia pela via principal e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de ingresso, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pelo autor/recorrido.
10. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que conduzia pelas demais vias, mesmo que tenha acionado o sinal de seta.
11. Ressalte-se que, ainda que o autor/recorrido estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade da ré/recorrente pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na pista quando as condições não lhe eram favoráveis, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva do autor/recorrido.
12. No caso, o demandante apresentou 3 orçamentos, sendo o menor no valor de R$ 21.000,00, o qual contém descrição das peças compatíveis com as características do sinistro e avarias (ID39839290, p. 4).
13. A parte ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não juntou orçamentos referentes ao reparo do veículo do demandante ou qualquer elemento probatório apto a infirmar as alegações autorais.
14. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente, deve ser atribuída à demandada a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais suportados pelo demandante.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condenadas a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.